Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo".

2. Não tendo sido realizada a instrução processual e se o bem apreendido ainda interessa ao processo, não há falar em restituição nem em nomeação do interessado em fiel depositário.

3. Recurso desprovido.